Tribunal: TJMT
Processo: 0046694-96.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046694-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMIL SALAH AYOUB - CPF: 483.709.591-72 (APELADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - CPF: 559.191.971-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO EM DÉBITO LANÇADO EM CONTA BANCÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO NÃO SUSCETÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança indevida, sem que tenha havido a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, não tem o condão de gerar indenização a título de danos morais, principalmente diante da ausência de comprovação dano real à sua boa reputação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação de indenização por cobrança indevida e reparação por dano moral, promovida por
Jamil Salah Ayoub
.

Para tal desiderato, sustenta que não houve qualquer defeito na prestação do serviço ou ato ilícito a justificar o dever de indenizar eventual dano ocorrido ao apelado.

Em outro ponto, pede a minoração do quantum indenizatório fixado; que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização e que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto de decisão e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Jamil Salah Ayoub ajuizou a presente ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por dano moral, em face do Banco Bradesco, aduzindo que firmou com o requerido contrato de refinanciamento de um veículo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagar em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais na quantia fixa de R$ 2.454,24 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser debitado diretamente em sua conta corrente.

Alegou, que apesar de conter saldo em sua conta bancária, o banco requerido de forma injustificada deixou de efetuar os descontos e passou a lhe efetuar cobranças das parcelas relativas aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2015, emitindo um boleto bancário do valor total, consistente em R$ 8.917,78 (oito mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).

Sustentou que diante das diversas cobranças realizadas de forma indevida, sofreu constrangimentos e, por isso, deve o banco requerido ser condenado ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em análise aos autos e aos documentos que os instruem, tenho que assiste razão o apelante.

A controvérsia reside em analisar o possível dano moral indenizável, decorrente de cobranças indevidas realizadas pela instituição financeira apelante, relativo às parcelas de empréstimo.

É cediço que a para a configuração de dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade ou em seu sentimento de dignidade.

No caso dos autos, não obstante os fundamentos utilizados pela Magistrada a quo, não se verifica tal hipótese.

Isso porque, embora o autor/apelado tenha comprovado nos autos que no contrato firmado com o banco/apelante está estabelecido que o valor das parcelas do financiamento seria debitado diretamente em sua conta corrente (Id. 62617073) e, também, que em sua conta bancária tinha saldo suficiente para o respectivo pagamento da parcela mensal de cada mês (Id. 62617072), deixou de comprovar as supostas cobranças indevidas.

Sequer o autor/apelado trouxe aos autos o boleto bancário emitido pelo banco que estaria cobrando o valor das parcelas relativas aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2015, no montante de R$ 8.917,78 (oito mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme ele informou na inicial.

Não há nos autos qualquer prova de que realmente houve a suposta cobrança indevida ou mesmo se tais cobranças ocasionaram o dano alegado.

Somente a alegação de que está sendo indevidamente cobrado pelo banco, sem a demonstração efetiva do prejuízo,
não faz presumir a existência de abalo à sua honra.

Desse modo, a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral.

Vejamos o entendimento firmado por este Sodalício,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.” 1. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

2.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.” (N.U 1028717-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO RESIDENCIAL VINCULADO A EMPRÉSTIMO PESSOAL JUNTO AO BANCO DEMANDADO – TERMO DE ENTREGA E CONFISSÃO DE DÍVIDA –
MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
” (N.U 0001774-51.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO - APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”.” (N.U 1004839-86.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

Importante destacar, ainda, que o autor/apelado não foi inscrito nos cadastros restritivos de crédito.

Logo, nenhuma situação narrada pelo autor/apelado extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos, principalmente porque não restou demonstrado qualquer dano real à sua boa reputação.

Dessa forma, inexistindo prova do alegado abalo
moral
, não há que se falar em dever de indenizar no presente caso, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020